Tribunal: TJBA
Processo: 8000460-73.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000460-73.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ DE SIRQUEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO BARBOSA HEIM, KAIAN BLENER LIMA VARJAO, RAFAEL ADEODATO GARRIDO

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA E DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada contra instituição financeira, declarando inexistente a relação jurídica e o débito objeto da demanda, condenando o banco à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais se mostra adequado ou se deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de contratação entre as partes e a consequente irregularidade da cobrança e dos descontos já foram reconhecidas, restando configurada a falha na prestação do serviço.

4.
O dano moral, em hipóteses de cobrança indevida e descontos ilegais, configura-se
in
re

ipsa
, e o
valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico.

5. A jurisprudência, em casos análogos, adota como parâmetro indenizatório o montante de R$
10
.000,00
(dez mil reais).

6. O valor arbitrado na sentença se mostra aquém dos parâmetros jurisprudenciais adotados pela Corte, justificando sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença reformada.

8. Recurso
conhecido e
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000460-73.2022.8.05.0191
, em que figuram como apelante
LUIZ DE SIRQUEIRA
e como apelada
BANCO AGIPLAN S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator